Tribunal: TJDFT
Processo: 0718357-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718357-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE SOUSA FELISBERTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wellington de Sousa Felisberto contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação no 0703620-79.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 7.019/2021. Eis a r. decisão agravada: “Corrijo de ofício para que passe a constar no polo passivo o Distrito Federal, ente público dotado de personalidade jurídica. A parte autora alega, em suma, que, em 21/06/2021, foi surpreendida com auto de infração que arbitrou valor devido a título de ICMS e multa tributária. A administração entendeu, na ocasião, que a quantidade de aparelhos celulares adquiridos e revendidos pelo autor o qualifica como fornecedor. Afirma que não foi considerado o crédito das operações de entrada e presumido o lucro de 30%, enquanto que o critério mais correto seria a apuração de preços médios e, de forma sucessiva, a margem de 20%. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração no 7.019/2021. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Da leitura dos documentos juntados aos autos, percebe-se que houve a confecção de auto de infração em virtude da falta do recolhimento de ICMS. O contribuinte questiona a maneira em que o tributo foi calculado, sustentando, principalmente, a violação ao princípio da não cumulatividade. Contudo, tais questões demandam análise exauriente e deverão ser tratadas no final do processo, após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Não é possível, neste momento processual, aferir, de plano, a ilegalidade o ato administrativo. Acrescento que a parte autora não se insurge quanto a ocorrência do fato gerador do tributo, que seria a comercialização de mercadorias. Por outro lado, verifico que o auto de infração foi lavrado em 2021, há aproximadamente 4 anos, o que afasta a alegada urgência. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se.” Inconformado, o autor recorre. O agravante sustenta que o crédito fiscal em questão somente se tornou exigível em 31/03/2025, após encerramento do processo administrativo fiscal, e que sua inscrição em dívida ativa e eventual ajuizamento de execução fiscal representariam risco à sua subsistência. Alega, ainda, que a exigência fiscal viola o princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS, bem como que a base de cálculo do tributo foi arbitrada de forma abusiva, com aplicação de margem de lucro de 30% em desconformidade com o art. 14, I, da Lei Distrital no 1.254/96. Afirma que “A negativa do agravado ao direito do agravante de aproveitamento dos créditos de ICMS já recolhidos nas operações anteriores é incontroversa, visto que este foi o tema central da discussão na esfera administrativa e que, encerrado o seu trâmite, deu ensejo ao ajuizamento da ação originária.” Acrescenta ainda que “É de rigor reconhecer que, diante do grave desacerto na apuração do montante do crédito tributário ora exigido, a concessão da tutela de urgência se faz absolutamente necessária [...] pois, uma vez inscrito o débito em dívida ativa, a próxima etapa da exigência é a propositura de execução fiscal e a consequente constrição de bens, o que pode acontecer a qualquer momento.” A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na alegada ilegalidade do lançamento tributário, diante da violação ao princípio da não cumulatividade do ICMS, e na inaplicabilidade da margem de valor agregado utilizada para cálculo da base de incidência do tributo, conforme legislação distrital. Ao final, requer o deferimento de tutela provisória para suspensão da exigibilidade do crédito tributário derivado do Auto de Infração no 7.019/2021, com o consequente cancelamento da inscrição em dívida ativa sob o no 0004842121/2021. Preparo no ID 71684595. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que o recorrente/contribuinte questiona a maneira em que o tributo foi calculado, sustentando, principalmente, a violação ao princípio da não cumulatividade. Contudo, com a devida vênia, tais questões demandam análise percuciente, por isso deverão ser analisadas com vistas ao contraditório. Cumpre ressaltar que, em tese, o ato administrativo presume-se legal e legítimo, ao passo que os argumentos apresentados pelo recorrente, apesar de relevantes, não permitem aferir, de plano, a alegada ilegalidade. A tese defendida pelo recorrente implica a necessária comprovação quanto a alegada irregularidade do auto de infração, o que enseja uma análise técnica e aprofundada dos documentos fiscais, razão por que necessita da dilação probatória a ser realizada na instância e no momento processual apropriado, que não é este de estreita prelibação em agravo de instrumento. Ademais, colhe-se dos autos que a ocorrência do fato gerador é incontroversa, a qual acarretou a lavratura do Auto de Infração há aproximadamente 4 anos (2021), todavia, somente agora fora apresentada a insurgência pelo contribuinte, o que, de fato, e, em tese, afasta a alegada urgência. Frise-se, as consequências inerentes a lavratura do auto de infração existem desde o princípio, não vindo a ocorrer somente agora. Assim, por verificar ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator